Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HIPOLITO DE ALMEIDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou impugnação à penhora apresentada em sede de cumprimento de sentença, requerido por MOACIR LUIZ DE JESUS e ANTÔNIA DOS SANTOS NUNES. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença e pelo valor de R$3.934,13. Em vista da inércia do devedor e que não pagou a dívida no prazo assinalado, o credor requereu a penhora de um automóvel FIAT/Uno Mille, ano 2007/2008, o que foi deferido. Sobreveio impugnação à penhora, em que o devedor sustentou que exerce trabalho autônomo na condição de bombeiro hidráulico e eletricista, enquanto o veículo constituiria instrumento imprescindível para o exercício da sua profissão. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o devedor não comprovou a imprescindibilidade do bem para o exercício da sua profissão. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Deferida a penhora do veículo FIAT UNO MILLE, placa JHB0J24, ao Id 228456224. A parte executada apresentou impugnação à penhora (Id 230190801). Em síntese, a parte executada afirma que o veículo é instrumento essencial ao exercício de sua profissão, consistente em reparos hidráulicos e elétricos em residências. Afirma que o veículo é utilizado para aferir renda e promover o sustento familiar. A parte exequente apresentou resposta ao Id 233179518. Decido. Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Apesar de o dispositivo legal utilizar a expressão "úteis ao exercício da profissão", o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a impenhorabilidade somente alcança os casos em que o veículo seja instrumento imprescindível ao trabalho: (...) No presente caso, apesar de o executado utilizar o veículo no exercício de suas atividades, não restou demonstrado que a ausência do bem inviabilize o ofício. Portanto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, relega-se ao colegiado, juiz natural da causa, o pronunciamento quanto ao mérito da irresignação. O escopo de preservar o resultado útil do recurso, imperiosa a suspensão tão somente dos atos de alienação do bem penhorado, mantendo-se a constrição para, igualmente, não causar prejuízos ao agravado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar apenas o sobrestamento dos atos de excussão do automóvel penhorado, mantendo-se, contudo, o registro da constrição até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator